Tribunal: TJMT
Processo: 1010318-02.2020.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010318-02.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMAR SOARES - CPF: 250.648.190-72 (RECORRENTE), DOUGLAS LUIS NATARI BARBOSA - CPF: 721.870.001-25 (ADVOGADO), LEVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.380.196/0001-03 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO), PAULO A. O. NUNES & CIA LTDA - CNPJ: 20.969.288/0001-14 (RECORRIDO), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. DOUGLAS LUIS NATARI BARBOSA OAB: 23587/O

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – DEFEITO DO PRODUTO – INÊXISTENCIA DE LAUDO TÉCNICO
– NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RECLAMANTE DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA RECLAMADA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 137303663, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que existe cláusula contratual, estipulando garantia de 90 (noventa) dias, imputando ao vendedor arcar com defeitos que o veículo possa vir a apresentar após a venda, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para condenação do reclamado em danos matérias e morais.

As recorridas apresentaram contrarrazões nos ids. 137303677 e 137303679, rechaçando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor alega que na data de 14/05/2020, adquiriu, por meio de permuta, um automóvel da marca FIAT/DUCATO MINIBUS, diesel, cor branca, placa AXI-5016, RENAVAM 005667465, chassis 93W245L34E2121519, ano de fabricação 2013, modelo 2014.

Aduz que entregou um automóvel MMC/PAJERO DAKAR D, diesel, cor branca, placa ETF-4410, RENAVAM 00378319230, chassis 93XRKH8WCCB03027, ano de fabricação 2011, em nome de Elizangela da Silva Conceição, CPF sob o nº 002.812.441-38.

Argumenta que a negociação de compra e venda entre as partes foi intermediada pela Segunda reclamada, que recebeu pelos serviços prestados o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Afirma que no dia 16/05/2020, segundo dia de uso do veículo, constatou que o mesmo produzia muita fumaça quando submetido a esforço por muito tempo. No entanto, ao levar o automóvel ao mecânico, este constatou que havia problemas no motor, especificamente nos bicos injetores de combustível.

Diante disso, entrou em contato com os reclamados que lhe informaram que os bicos injetores já haviam sidos reparados em 12/05/2020, quatro dias antes, pela empresa TURBO DIESEL com sede no Município de Itanhangá/MT.

Sustenta que, ao procurar a empresa TURBO DIESEL, foi orientado a procurar a empresa ELETRODIESEL, a qual constatou que os bicos injetores estavam avariados e necessitavam serem trocados.

Assevera que nada obstante a troca dos bicos injetores o veículo continuou a apresentar problemas, sendo necessário reparar a turbina do motor, pagando pelo serviço e peças a importância de R$ 8.495,00 (oito mil, quatrocentos e noventa e cinco centavos).

Alega que depois de realizados os suscitados reparos, percebeu-se também problemas no câmbio do veículo, que passou a produzir ruídos anormais, começando a “roncar”.

Assim, o reclamante levou o veículo até a rede autorizada (ASCIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA) em Sinop, e após pagar a importância de R$ 204,60 (duzentos e quatro reais e sessenta centavos) para fazer um diagnóstico completo do mesmo, constatou através de orçamento (id. 137298599), a necessidade de realizar reparos na importância total de R$ 47.081,56 (quarenta e sete mil, oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a parte autora não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, embora o reclamante assevere que os danos no veículo se deram em razão de defeito nos “bicos injetores”, “turbina do motor” e “cambio”, este
não trouxe aos autos prova suficiente da existência dos defeitos alegados, juntando apenas orçamentos, que não são satisfatórios para comprovar os vícios, e se estes eram prévios à aquisição do veículo
.

Ademais,
não há nos autos laudo técnico ou equivalente a descrever pormenorizadamente os defeitos e suas eventuais causas, bem como que possa constatar com exatidão qual o defeito.

Insta registrar que, conforme consignado na decisão de primeiro grau, o reclamante,
ao receber o veículo, que já havia sido utilizado por mais de 07 (sete) anos, responsabilizou-se por eventuais defeitos existentes, tendo deixado de testar o automóvel ou de submetê-lo à inspeção prévia por profissional mecânico de sua confiança
.

Ainda, apesar de
o recorrente

sustentar a
existência de cláusula
contratual
no contrato de compra e venda, que
estipul
ou
garantia de 90 (noventa) dias
, imputando ao vendedor arcar com
os
defeitos que o veículo possa vir a apresentar após a venda
,
ainda assim necessária a prova cabal da ocorrência dos referidos defeitos, sem as quais não há como se apurar as devidas responsabilidades.

Além do que, a cláusula 8ª do contrato de compra e venda do veículo objeto da presenta ação, assim dispõe:

“O VENDEDOR e o COMPRADOR se responsabilizam pela garantia dos veículos deste contrato, por um período máximo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura deste, já incluída no computo a garantia legal prevista no CDC.
A garantia se restringe a defeitos que venham ocorrer para o conjunto “trem-de-força” (câmbio, motor), que será executada por mecânico ou técnico que o VENDEDOR indicar.
”.

Dessa maneira, apesar de haver previsão contratual de garantia, a mesma possui o
requisito de que, caso venha ocorrer o defeito, o conserto seja executado por mecânico ou técnico que o vendedor indicar, o que não fora comprovado nos autos.
além de não haver comprovação dos defeitos alegados.

Neste sentido, destaca-se posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo ao ora enfrentado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO INEXISTENTE – DESGASTES INERENTES AO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO DA REQUERIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Como é cediço, o veículo usado não possui as mesmas características de um veículo novo, justamente porque já foi utilizado por outro usuário anteriormente e sofreu os desgastes naturais do tempo. 2. O interessado em adquirir um veículo usado deve tomar as mínimas cautelas necessárias ao tempo das negociações, como proceder à inspeção particular do bem, a fim de não ser surpreendido negativamente com defeitos preexistentes no veículo automotor.3. Se os desgastes apresentados no veículo são decorrência lógica do tempo de uso do bem e eram perceptíveis à época da aquisição, não há que se falar em vícios ocultos e na responsabilidade da vendedora por tais defeitos. (TJ-MT. Apelação Cível nº 0009775-94.2012.8.11.0015, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara Dde Direito Privado, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017). Destaquei.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do autor, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Ademais, não há provas no processo de que os fatos tenham ocasionado qualquer prejuízo à imagem do reclamante, ou, ainda, que tenha sofrido prejuízos, restando evidente que tal situação não ultrapassa a esfera do cotidiano para ser alçado ao patamar de “dano moral”.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022